Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700728-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO GOMES DE CARVALHO em face de decisão proferida nos autos do processo 0705383-30.2020.8.07.0006 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que decidiu pela deserção do recurso inominado apresentado. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção do acórdão. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator